Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711366-39.2022.8.07.0006 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO MARTINS GOLD JUNIOR, GUILHERME ALEXANDRE FURTADO DE OLIVEIRA SILVA, HERMES PEREIRA DE MATOS, JADER BORGES GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO QUERELADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de conduta como crime contra honra, exige-se o dolo específico de ofender ou denegrir a honra da vítima. Criticar a conduta dos querelantes (animus criticandi), sem o especial fim de macular a honra objetiva ou subjetiva, constitui conduta atípica. 2. Ausente a justa causa para a persecução penal, rejeita-se a queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso I e II, do Código de Processo Penal. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 992.183/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20/6/2018.) 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 620 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, sustentando a ocorrência da antecipação do in dubio pro reo, uma vez que a evidência da existência do animus difamandi ou caluniandi somente emerge no final da instrução processual, após o exercício do contraditório. Defendem que houve a predação do direito de ação dos querelantes, mediante a presunção descabida e a imposição de que era necessário que demonstrassem, para além da dúvida e sem o exercício do contraditório, o dolo específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 620 do CPP, pois “O fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não importa violação dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, mas inconformismo com o resultado desfavorável do julgado” (AgRg no REsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada ofensa aos artigos 138 e 139, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Embora a conduta do recorrido possa ter causado certos aborrecimentos aos recorrentes, não restou demonstrado o ânimo de caluniar ou difamar. Assim, ausente o dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, consubstanciam-se as declarações do querelado em condutas atípicas, carecendo de justa causa a peça acusatória, razão pela qual mantém-se sua rejeição, nos termos do art. 395, I e II, do Código de Processo Penal (ID 43385803), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023